Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750787-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: CLAUDEMAR DOS SANTOS MILHOMENS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Napoleão Bonaparte Maia contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (processo 0721538-60.2019). O agravante pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão do Juízo a quo, ora vergastada e promover a penhora mensal de percentual razoável de 30%, ou a percentagem que assim entenderem dos proventos do salário do executado”. Não recolhido o preparo recursal. É o relato. O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Além disso, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido na origem. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator